Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006563-47.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTHA COMPANY INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 46.942.300/0001-90 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE ALMEIDA MARTHA GAZZONI - CPF: 799.806.351-34 (AGRAVADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (AGRAVANTE), RICCIERI SILVA DE VILA FELTRINI - CPF: 444.123.042-72 (ADVOGADO), CLAUDIA LIMA MANZINI - CPF: 674.899.400-44 (AGRAVANTE), LUIS TEOFILO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 172.063.548-07 (AGRAVANTE), CLAUDIA LIMA MANZINI - CPF: 674.899.400-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS TEOFILO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 172.063.548-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação Cível.
Intempestividade recursal. Indisponibilidade do sistema PJE na data do termo final. Ausência de comprovação idônea.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo interposto pela ora agravante em razão da constatação da inobservância do prazo recursal e intempestividade de sua interposição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação protocolizada nos autos após o termo final do prazo recursal deve ser considerada tempestiva diante da alegação de instabilidade do sistema PJe durante o período que antecedeu a meia-noite do último dia do prazo recursal.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade”, sendo que “um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art. 10, da Resolução no 185 do CNJ” (STJ - Segunda Seção - EAREsp n. 2.211.940/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024).

4. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância e não preenchimento impõe o não conhecimento do respectivo recurso.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S.A.

contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível oriundo da
ação de “
Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Encargos
” (Proc. no 1006563-47.2024.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por MARTHA COMPANY INVESTIMENTOS LTDA,
diante da constatação da intempestividade da interposição recursal,
não conheceu do apelo interposto pela ré/agravante (cf. Id. no
293060862).

A agravante insiste em que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, na medida em que a petição
foi protocolizada no último dia do prazo legal, tendo extrapolado apenas alguns minutos após a meia-noite em função da comprovada instabilidade e indisponibilidade técnica no sistema do PJe, o que impediu a adequada juntada da peça recursal e dos demais documentos no processo eletrônico.

Sustenta que a prova dos autos mostra que se trata de situação que caracteriza hipótese de força maior, apta a justificar a prorrogação do prazo recursal, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC c/c art. 10 da Lei no 11.419/2006, e que a hipótese deve ser analisada sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo ao se considerar o enorme prejuízo ante a formalidade excessiva.

Pede, então, o exercício do juízo de
retratação ou o provimento deste agravo interno, para que seja admitido e conhecido o seu recurso de apelação
(cf. Id. no 300344859).

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. no 301814395, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de
ação de “
Despejo c/c Cobrança de Alugueres e Encargos
”, ajuizada pela locadora/agravada MARTHA COMPANY INVESTIMENTOS LTDA contra a locatária/agravante
QUALIFIC SERVIÇOS EM SAÚDE S.A., tendo por objeto contrato de locação de “
salão comercial
” entre elas celebrado, conforme instrumento vinculado ao Id. no 272062886.

Em 18.12.2024, sobreveio sentença de procedência do pleito para declarar a resolução do contrato objeto da lide e condenar a QUALIFIC ao pagamento dos aluguéis atrasados correspondentes ao período de outubro/2023 e janeiro/2024 e encargos conforme planilha apresentada nos autos, no valor de R$ 31.599,83, acrescido de correção pela SELIC, que abrange juros e correção, a partir de cada vencimento.

Sentença publicada, via DJEN, no dia 19.12.2024, contudo, em razão do recesso forense, o Sistema PJe só registrou ciência das partes no dia 21.01.2025, sendo, pois, o marco a ser observado para o computo do prazo de 15 dias úteis à interposição do Recurso de Apelação, cujo termo final caiu no dia
11.02.2025.

Sucedeu que, ainda que pouco depois de ter escoado o prazo final, a ré/apelante, ora agravante, QUALIFIC só interpôs a apelação na madrugada do dia
12.02.2025, e, por essa razão, a decisão ora agravada não conheceu do apelo à falta do preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade, a saber, a tempestividade recursal, tendo sido assentada a conclusão de que a mera alegação da parte, sem apoio probatório idôneo, de instabilidade do Sistema PJe, não basta justificar e autorizar a prorrogação do prazo final para o dia seguinte.

Aqui, nas razões deste Agravo Interno, a ré/recorrente sustenta que o seu apelo deve ser considerado tempestivo, eis que tentou
protocolizar a peça recursal no último dia do prazo legal, antes da meia-noite, no entanto, em função da comprovada instabilidade e indisponibilidade técnica no sistema do PJe, não foi possível realizar essa ação naquele momento, tratando-se, assim, de situação que caracteriza hipótese de força maior apta a justificar a prorrogação do prazo recursal, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC c/c art. 10 da Lei no 11.419/2006.

Em revisão do andamento processual, tem-se registrados nos autos eletrônico, no dia
12.02.2025
, às 00:00:26, o movimento “Juntada de Petição de Recurso de Sentença”, porém, ali, não consta nenhum arquivo ou escrito (cf. Id. no 272063384), e, às 00:20:36, o movimento “Juntada de Petição de Petição”, onde a ré/apelante Qualific disse que, “devido à instabilidade do sistema, (...) não conseguiu protocolar o recurso até as 23h59min do dia 11/02/2025, visto que os anexos das custas recursais em pdf estavam dando erro, desse modo conseguiu apenas protocolar o sem os anexos” (cf. Id. no 183655391), e, como prova do alegado, juntou o espelho da tela de acesso ao endereço “https://manutencao.tjmt.jus.br”, datado de “
12/02/2025, 01:07
”, onde se lê: “Estamos em manutenção!” (cf. Id. no 272063386). E, mais tarde, às 02:42:18 do dia
12.02.2025
, veio aos autos a petição deste Recurso de Apelação (cf. Id. no 272063390).

Na oportunidade, a QUALIFIC afirmou que, ainda no dia 11.02.2025, às 23:52, interpôs o Recurso de Apelação (cf. Id. no 272063384), mas, “por motivo técnico, (...), consta a data de assinatura 00:00h do dia 12/02/2025”, e que, quando se tenta acessar o documento, “não aprece a petição, mas apenas o conteúdo em branco, o que corrobora com instabilidade e erro no sistema de peticionamento PJE 1o Grau, que geram prejuízo à Recorrente, uma vez que tal erro lhe impossibilitou de peticionar o recurso” (cf. Id. no 272063389).

Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a mera alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal, sem a devida comprovação, mediante documentação oficial, não tem o condão de afastar o não conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aferição da sua tempestividade”, sendo que “um dos documentos idôneos a comprovar a indisponibilidade do sistema é o relatório de interrupções, que deve ser disponibilizado ao público no sítio do Tribunal, conforme disciplina o art. 10, da Resolução no 185 do CNJ” (STJ - Segunda Seção - EAREsp n. 2.211.940/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024).

No caso, não consta destes autos nenhum “documento oficial” acerca da indisponibilidade do Sistema PJe no dia
11.02.2025
, nem, de outro modo, comprovação idônea de sua
instabilidade ou inconsistência naquela data (isto é, até às 23:59:59 do dia 11.02).

Os
print screens
/capturas de tela apresentados como prova da indisponibilidade do sistema mostram que os acessos ocorreram no dia 12.02.2025, respectivamente, às 00:07 e 00:30 (horário de Cuiabá-MT – cf. Id. no 183655396 e 183659116), ou seja, após o decurso do marco final do prazo recursal, sendo que o fato de terem sido realizados pouco depois da mudança de dia não permite presumir que o “problema” já se estendia desde o dia anterior, até porque é prática bastante habitual que reparos e/ou atualizações do sistema (procedimentos de “manutenção do site”) tenham início logo após a meia-noite.

Em específico ao movimento “Juntada de Petição de Recurso de Sentença” (cf. Id. no 272063384), repito que o sistema registrou que o ato só foi concluído (“data da assinatura”), e, portanto, efetivamente praticado, às 00:00:26 do dia 12.02.2025, sendo que a data indicada no topo do arquivo juntado ao Id. no 272063391 (“11/02/2025 23:52”) não encontra respaldo e nem foi produzida pelo Sistema PJe; além disso, o alerta: “Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário” não significa que o arquivo não foi juntado aos autos, tanto é que, na sequência, vem a ressalva: “Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página 'Detalhes do processo' na aba 'Processos', agrupador 'Documentos'”, e, como já dito, ao acessar o “documento” inserido pela parte naquele momento, depara-se com uma página em branco, sem nenhum alerta ou informação do sistema quanto à impossibilidade de mostrar o conteúdo por incompatibilidade de formato ou defeito no upload do arquivo; para encerrar, não se pode deixar passar desapercebido o fato de que, apesar de o comprovante do recolhimento do preparo ter sido juntado às 00:20, a petição recursal só veio a ser protocolizada às 02:42.

Reafirmo, pois, a conclusão estabelecida na decisão agravada de que, inexistindo justificativa idônea à não realização do ato processual no prazo legal, a única solução juridicamente cabível é pelo não conhecimento da apelação, uma vez que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja exigência não se pode desprezar ou mitigar sem motivo juridicamente idôneo, este que, como visto, não se fez presente na espécie, porquanto não suficientemente comprovado, nem mesmo agora, em sede de agravo interno, a efetiva instabilidade ou inconsistência do Sistema PJe.

Com efeito, a ré/apelante/agravante não apresenta argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir o raciocínio delineado na decisão agravada, nada que, a meu ver, constitua crítica juridicamente apta a afastar ou modificar a conclusão ali assentada, de modo que a negativa de provimento a este recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025